Tribunal: TJSP
Processo: 2250769-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que determinou que o agravante providencie junto ao processo 1040846-02.2019.8.26.0576 o desbloqueio do veículo objeto da ação no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias – ASTREINTES – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que determinou que o agravante providencie junto ao processo 1040846-02.2019.8.26.0576 o desbloqueio do veículo objeto da ação no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias – ASTREINTES – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Aplicação ao caso – Negado provimento.